Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-53.2019.8.11.0079
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001005-53.2019.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO - CPF: 065.846.308-03 (APELADO), ALEXANDRE RODRIGUES DA FONSECA FILHO - CPF: 550.289.421-53 (ADVOGADO), KAIO RONNARO SILVA DIAS - CPF: 042.129.371-31 (ADVOGADO), RAFAEL JARA BIGIO - CPF: 010.458.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada contra ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO, homologou acordo extrajudicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, não obstante a existência de cláusula expressa de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em definir se, diante da homologação judicial de acordo com previsão de pagamento parcelado da dívida e pedido expresso de suspensão do processo pelas partes, é cabível a extinção da execução com resolução de mérito ou se deve ser determinada a suspensão do feito até o adimplemento da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo por convenção das partes, e o art. 922 do mesmo diploma legal prevê a suspensão da execução durante o prazo concedido para cumprimento voluntário da obrigação.

4. No caso concreto, as partes estipularam, de forma válida, a suspensão do processo até 28/05/2028, data do pagamento final acordado.

5. A extinção prematura do feito contraria o princípio da autonomia da vontade das partes, além de violar a lógica da economia e da efetividade processuais, pois em caso de inadimplemento haveria necessidade de nova demanda, ao invés do prosseguimento do processo suspenso.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal reconhece que, havendo acordo com parcelamento e convenção de suspensão, deve o processo ser suspenso, e não extinto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de acordo com parcelamento da dívida e cláusula de suspensão do processo impõe a suspensão da execução, e não sua extinção com resolução de mérito, devendo o feito permanecer suspenso até o cumprimento integral da obrigação ou notícia de descumprimento.

A suspensão da execução por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e assegura a economia processual e a efetividade da prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 313, II; 487, III, “b”; 922.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1315999/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 02.06.2016,
DJe
08.06.2016; TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13.03.2024,
DJe
16.03.2024; TJ/SC, RAC 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra sentença (ID. 286978889 – Autos de Origem nº 1001005-53.2019.8.11.0079), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e, com base no art. 487, III, “b”, do CPC, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, cujo objeto é Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária nº 40/01979-9 e seus aditivos.

A decisão assim consignou:

“[...] HOMOLOGO O ACORDO firmado entre as partes para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, por conseguinte, nos termos do artigo 487, III, b c/c 725, VIII do CPC, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito.

Sem custas, uma vez que houve a entabulação de avença consensual pelos litigantes antes da prolação de sentença, com estrita observância do que preconiza o artigo 90, § 3º, do CPC, razão pela qual dispenso as partes do encargo do pagamento de eventuais despesas finais.”

Em razões recursais (ID. 286978898), o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta
que
não comporta extinção da execução com resolução de mérito, na forma do art. 487, III, b c/c 725, VIII do CPC, quando as partes não têm intenção de dar fim à lide, devendo o feito permanecer suspenso durante o prazo concedido pelo credor, para que o devedor cumpra voluntariamente a obrigação, eis que ausente a plena satisfação da obrigação, sob pena de causar prejuízos irreparáveis ao Apelante e tornar sem efeito o disposto no artigo 922 do CPC
.

A parte apelada, Antônio Bizarro da Nave Neto, não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID. 296923387).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da natureza da demanda e da inexistência de parte incapaz.

O recurso é tempestivo, com preparo devidamente recolhido (ID. 287454859).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
BANCO DO BRASIL SA

APELADO:
ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença (ID. 286978889), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, que, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO, homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu o feito com resolução do mérito, com base no art. 487, III, “b”, do CPC.

Em síntese, o Juízo a quo assentou que

a transação extrajudicial firmada ensejava a extinção com resolução de mérito, nos termos legais
, sendo indeferido o pedido de suspensão por contrariar o art. 313, §4º, do CPC;

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

O cerne da controvérsia consiste em definir se, havendo acordo entre as partes em ação de execução de título extrajudicial com pagamento parcelado, o processo deve ser extinto com resolução do mérito (art. 487, III, b, CPC) ou suspenso até o cumprimento integral da avença (art. 922, CPC).

Sem delongas,
tenho
assistir razão ao Banco Recorrente.

De acordo com o art. 313 do CPC:

“Art. 313. Suspende-se o processo:

(...)

II -
pela
convenção das partes;

(...)

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

§ 5º O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4º. (...)”.

Vê-se que o inciso II, do art. 313, estabelece de forma cristalina que se suspende o processo pela convenção das partes.

Trata-se de manifestação do princípio da autonomia da vontade no âmbito processual, em consonância com a moderna tendência de prestigiar os métodos consensuais de solução de conflitos.

Ressai dos autos que as Partes livremente pactuaram que o processo ficaria suspenso até o integral cumprimento do acordo, que prevê pagamento parcelado até
28/05
/2028 (ID.
286978878
), sendo que tal convenção perfeitamente válida e que encontra expressa autorização legal, não havendo qualquer óbice à sua homologação nos exatos termos em que formulada.

Portanto, a extinção do processo, determinada pelo Juízo a quo, além de contrariar a vontade das Partes, não se mostra a solução mais adequada sob o prisma da economia e efetividade processuais.

Isso porque, em caso de inadimplemento, o credor terá que iniciar nova fase de cumprimento de sentença ou mesmo propor nova ação, quando poderia simplesmente requerer o prosseguimento do feito suspenso, com o aproveitamento dos atos já praticados.

Desse entendimento, não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO EM VIRTUDE DE ACORDO - PROSSEGUIMENTO DO FEITO, NOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINÁRIO - PRECEDENTES - DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRESIGNAÇÃO DO AGRAVANTE. 1. Na hipótese de
descumprimento de acordo celebrado por parte do devedor, o feito retorna ao seu
statu
quo ante, prosseguindo, com lastro, no título executivo originário, e não no acordo celebrado. Precedentes do STJ:
AgRg
no Ag 1409792/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
Dje
de 08/09/2015; REsp 826860/SC, Rel. Min. Massami
Uyeda
,
DJe
de 05/02/2009. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ.
AgRg
nos
EDcl
no Ag: 1315999 SP 2010/0100163-0. Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgamento: 02/06/2016,
DJe
: 08/06/2016; g. n.).

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL HOMOLOGADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO PELAS PARTES. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. CONTRARIEDADE À VONTADE DAS PARTES E AO PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que, em ação de busca e apreensão movida contra SANDRO DE OLIVEIRA, homologou acordo extrajudicial celebrado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito (art. 487, III, b, do CPC), contrariando o pedido expresso das partes de suspensão do feito nos termos do art. 313, II, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante de acordo extrajudicial em que as partes convencionaram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral da avença, é válida a decisão judicial que extingue o feito com resolução de mérito, contrariando a vontade das partes.

III. Razões de decidir

3. O art. 313, II, do CPC autoriza a suspensão do processo pela convenção das partes, em respeito ao princípio da autonomia da vontade no âmbito processual.

4. O pedido de suspensão, formulado expressamente pelas partes no acordo homologado, encontra respaldo no
art
.
922 do CPC, que permite a suspensão da execução pelo prazo necessário ao cumprimento voluntário da obrigação.

5. A extinção do processo contraria o princípio da economia processual, pois, em caso de descumprimento do acordo, demandaria a propositura de nova ação ou o início de nova fase processual, enquanto a suspensão possibilita o prosseguimento do feito com o aproveitamento dos atos já realizados.

6. A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais converge no sentido de que, havendo acordo homologado, o feito deve ser suspenso e não extinto, garantindo maior efetividade à prestação jurisdicional.

7. A suspensão até o cumprimento integral da avença não prejudica as partes, preserva a garantia fiduciária e atende aos interesses processuais de celeridade e eficiência.

IV.
Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A homologação de acordo extrajudicial pelas partes com pedido expresso de suspensão do processo, nos termos do art. 313, II, do CPC, não autoriza a extinção do feito com resolução de mérito, devendo o processo ser suspenso até o cumprimento integral do acordo ou notícia de seu descumprimento.

2. A suspensão do processo por convenção das partes respeita o princípio da autonomia da vontade e promove a economia processual, permitindo o prosseguimento do feito em caso de inadimplemento sem necessidade de nova ação ou fase processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
313, II; 487, III, b; 922.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
nos
EDcl
no Ag 1315999 SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 02.06.2016,
DJe
08.06 .2016; TJ/MT, RAC 0001642-72.2009.8.11 .0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13 .03.2024,
DJe
16.03.2024; TJ/SC, RAC 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16.03 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10122339220228110055, Relator.: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 21/01/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO - PREVISÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA DE FORMA PARCELADA - IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ O INTEGRAL CUMPRIMENTO PELO DEVEDOR - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO. 1. Firmado acordo entre as partes com previsão de pagamento da dívida executada em parcelas, deve o referido acordo ser homologado, com a suspensão, e não a extinção do feito, de modo que, caso haja descumprimento do pactuado pelas partes, retome ele seu curso. 2. Sentença cassada. 3. Recurso provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1044283-19 .2022.8.11.0041, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ACORDO HOMOLOGADO – PARCELAMENTO DA DÍVIDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELOS DEVEDORES – APLICAÇÃO DO ARTIGO 313, II, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. Tratando-se de acordo entre as partes para parcelamento da dívida, objeto da ação, cabível a suspensão do processo até o integral cumprimento da
obrigação pelos devedores. Inteligência do artigo 313, II, do CPC.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001996-03 .2011.8.11.0087, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2024)

Ademais, o art. 922 do CPC, aplicável por analogia ao caso, estabelece que "convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação".

De fato, a possibilidade de suspensão do processo por acordo entre as Partes encontra respaldo também no art. 190 do CPC, que consagra a cláusula geral de negociação processual, permitindo às Partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa.

Importante ressaltar que o acordo entabulado preserva a
s
garantia
s
e prevê expressamente a possibilidade de retomada imediata do processo em caso de inadimplemento
(Cláusula Décima Sétima – ID.
286978878 - Pág. 5
)
, o que evidencia que a suspensão, no caso concreto, melhor atende aos interesses de ambas as Partes e à própria efetividade da prestação jurisdicional.

Destarte, a extinção prematura do feito, além de contrariar a legítima expectativa dos litigantes, pode gerar tumulto processual desnecessário em caso de descumprimento do acordo, com a necessidade de extração de documentos e propositura de nova demanda, em manifesta afronta ao princípio da economia processual.

Razão pela qual, diversos tribunais pátrios já se manifestaram pela reforma de sentenças extintivas em situações análogas, determinando a suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Senão vejamos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO COM PARCELAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que homologou acordo celebrado entre as partes em execução de título extrajudicial e extinguiu o processo com resolução
de mérito, nos termos dos artigos 487, III, b, e 924, II, do Código de Processo Civil. O autor requer a anulação da sentença, com a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, conforme o disposto no art. 922 do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação de acordo em execução de título extrajudicial, com previsão de pagamento parcelado, autoriza a extinção do processo com resolução do mérito ou se impõe a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A extinção da execução na forma do art. 924, II, do CPC, somente é cabível quando houver satisfação integral da obrigação, o que não ocorre com a mera celebração do acordo sem quitação. 4. A suspensão da execução após a homologação do acordo, prevista no art. 922 do CPC, visa assegurar que o processo possa ser retomado em caso de descumprimento, evitando a necessidade de nova ação e o pagamento de novas custas, em violação aos princípios da celeridade e economia processual. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido para anular a sentença e determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo ou até notícia de eventual descumprimento, nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil. Tese de julgamento: 6. A homologação de acordo em execução de título extrajudicial que prevê pagamento parcelado impõe a suspensão do processo, nos termos do art. 922 do CPC, não se justificando a extinção da execução antes da satisfação integral da obrigação. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, III, b; 922; 924, II. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível nº 1003984-68 .2023.8.26.0066, Rel. Des. Marcos
Gozzo
, j. 28/06/2024; TJSP, Apelação Cível nº 1004587-84.2020 .8.26.0604, Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. 12/01/2023.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10001165420238260140 Chavantes, Relator.: Rosana
Santiso
, Data de Julgamento: 27/11/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 27/11/2024)

MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula 6 (seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes. Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia. APELO PROVIDO.” (TJ/SC. RAC 50012080220228240039. Relator Des. Gilberto Gomes de Oliveira, Terceira Câmara de Direito Comercial. Julgado: 16/03/2023)

Ainda no mesmo sentido, segue a jurisprudência deste Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES QUE CELEBRAM ACORDO - HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO -
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - RECURSO PROVIDO. A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC).” (TJ/MT. RAC 0001642-72.2009.8.11.0046. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 13/03/2024,
DJe
: 16/03/2024)

Nessa ordem de pensar, in
casu
, tenho que a celebração de acordo entre as Partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção do processo, com fulcro no art. 487, III, b, do CPC, mas a sua suspensão, com fulcro no art. 922 do CPC, até que a obrigação assumida seja integralmente cumprida; impondo-se a reforma da sentença nesse ponto.

Dispositivo

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação do BANCO DO BRASIL S.A. para, reformando a sentença, determinar à suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo ou eventual notícia de seu descumprimento, mantida a homologação da transação para os demais fins de direito.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025